Tribunal: TJSP
Processo: 0007310-73.2015.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – Receptação – Pedido para desclassificação para o crime insculpido no art. 180, § 3o, do Código Penal – Impossibilidade – Conduta que se amolda ao delito tipificado no artigo 180, "caput", do Código Penal – Desconhecimento da origem ilícita do bem – Inocorrência – Depoimentos policiais que não podem ser desprestigiados – Materialidade e Autoria Demonstradas – Inversão do "Onus

Ementa:
APELAÇÃO – Receptação – Pedido para desclassificação para o crime insculpido no art. 180, § 3o, do Código Penal – Impossibilidade – Conduta que se amolda ao delito tipificado no artigo 180, "caput", do Código Penal – Desconhecimento da origem ilícita do bem – Inocorrência – Depoimentos policiais que não podem ser desprestigiados – Materialidade e Autoria Demonstradas – Inversão do "Onus Probandi" – Depoimentos seguros e coerentes com os demais elementos probatórios – Condenação mantida – Pena e regime inicial escorreitamente fixados – Substituição da pena privativa de liberdade pela de multa – Descabimento no caso concreto – Princípio de individualização da pena – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007310-73.2015.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EMANOEL
JANDERLEY DE SOUSA SOARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007310-73.2015.8.26.0635 -Voto no 1.612
2
Apelação no. 0007310-73.2015.8.26.0635
Apelante: Emanoel Janderley de Sousa Soares
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo Foro Central Criminalo Barra Funda
Magistrado (a): Nidea Rita Coltro Sorci
Voto no 1.612
APELAÇÃO Receptação Pedido para desclassificação para o
crime insculpido no art. 180, § 3o, do Código Penal

Impossibilidade Conduta que se amolda ao delito tipificado no
artigo 180, “caput”, do Código Penal Desconhecimento da
origem ilícita do bem Inocorrência – Depoimentos policiais que
não podem ser desprestigiados
Materialidade e Autoria
Demonstradas Inversão do “Onus Probandi” Depoimentos
seguros e coerentes com os demais elementos probatórios

Condenação mantida
Pena e regime inicial escorreitamente
fixados Substituição da pena privativa de liberdade pela de multa
Descabimento no caso concreto Princípio de individualização
da pena Recurso desprovido.
Trata-se de apelação criminal interposta contra r. sentença de
fls. 358/363, que condenou Emanoel Janderley de Sousa Soares, como incurso no artigo
180, “caput”, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão,
em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal. Pressentes os
requisitos insulpidos no artigo 44, § 2o, do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi
substituída por uma restritiva de restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços
à comunidade ou a entidades públicas, por igual prazo, em local a ser esignado pelo juízo
da execução.
O apelante, em razões de recurso (fls. 358/363), requer sua
absolvição, dizendo que as provas coligidas aos autos são insuficientes a embasar o édito
condenatório. Noutro lado, afirma, ainda que não restou provado que soubesse da ilicitude
do bem, assim, ausente o dolo, a conduta deve ser desclassificada para o artigo 180, § 3o,
do Código Penal. Subsidiariamente, requer que a pena privativa de liberdade seja
substituída pela de multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007310-73.2015.8.26.0635 -Voto no 1.612
3
Regularmente processado o recurso, com contrarrazões às
(fls. 373/377).
O Douto Procurador de Justiça manifestou-se pelo
provimento do apelo, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal (fls.
387/390).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O apelante foi processado e condenado pelo crime de
receptação porque, segundo a denúncia, entre os dias 23 de setembro de 2015 e 09 de
outubro de 2015, em horário e local ignorados, na cidade de São Paulo/SP, adquiriu, em
proveito próprio, o veículo Renault Master CH Cabine, cor branca, de placas FMO-6388,
ostentando placas FBE-2626, que sabia ser produto de crime anterior.
Apurou-se que, no dia 23 de setembro de 2015,
aproximadamente por volta das 14:00h, na Avenida Senador Queiros no 272, no bairro Sé,
na urbe supracitada, esse veículo foi roubado, conforme boletim de ocorrência registrado
por Daniel Marques Carvalho, representante da empresa vítima Rohs Comércio Importação
e Exportação de Equipamentos para Informática Ltda.
No dia 09 de outubro de 2015, por volta de 08:00h, na Rua
Serafim dos Anjos no 305, no bairro José Bonifácio, nessa mesma cidade, policiais
militares, em patrulhamento de rotina, avistaram o denunciado e outro indivíduo, Junior
beerra e Souza, próximos ao veícuo mencionado em atitude suspeita, momento em que
resolveram efetuar abordagem.
Ao solicitarem a documentação verificaram que a numeração
constante do chassi era diferente daquela constante no CRV, e que sobre tal veículo havia
registro do crime e roubo. O réu limitou-se a dizer que havia pego o bem com uma pessoa
de prenome Luiz Carlos, de alcunha, “Cabelo”, não sabendo informar maiores dados
qualificativos. O réu não possuía habilitação para dirigir.
A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007310-73.2015.8.26.0635 -Voto no 1.612
4
flagrante (fls. 02), boletins de ocorrência (fls. 13/16, 17/20 e 21/24), auto de exibição e
apreensão (fls. 25/26), auto de entrega (fls. 31), bem como pela prova oral colhida, sob o
crivo do contraditório.
A autoria também restou induvidosa.
Com efeito, interrogado em solo policial, o réu narrou que
estava na posse do veículo, que é de propriedde de Luis Carlos, vulgo”Cabelo”, e que não
possui maiores informaçoes acerca de tal indivíduo porém “Cabelo” é proprietário de
diversos veículos “de carreto”, no bairro Brás. Alegou que, no momento dos fatos, se
preparava para realizar entregas na região o bairro do Brás quando foi abordado por
policiais militares e conduzido à delegacia. Disse, ainda, que o fato de o veículo ser
produto de crime lhe causou estranheza, vez que Luis Carlos garantiu que não havia
nenhum “problema” com o veículo.
Em juízo, Emanoel ratificou a versão apresentada em sede
inquisitorial.
Os policiais militares Fernando Magalhães Carvalho e
Marcos Antonio Gonçalves Santos, em seus depoimentos, foram uníssonos em afirmar
que efetuavam patrulhamento de rotina, quando avistaram uma “Van” e dois indivíduos, ao
lado do veículo, em atitude suspeita, então, resolveram efetuar a abordagem. Efetuada
pesquisa dos dados constantes do documento apresentado, nada de ilícito foi constatado,
porém em pesquisa ao chassi do veículo, verificaram que tal bem era produto de roubo. O
réu disse que havia “adquirido” o veículo na região do Brás.
Cabe anotar, neste ponto, que inexiste razão alguma para
desmerecer o testemunho dos policiais militares, pois não tinham motivo para falsamente
imputar conduta criminosa a inocente, nada existindo de concreto nos autos que pudesse
infirmar a prova.
E no que tange aos depoimentos dos agentes da Lei, já se
pronunciou o Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo sob a garantia do
contraditório
reveste-se
de
inquestionável
eficácia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007310-73.2015.8.26.0635 -Voto no 1.612
5
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que
as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 74.608-0, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 18.2.97,
D.O.U. de 11.4.97, p. 189).
“A condição de as testemunhas serem policiais não retira o
valor da prova produzida, porque, como qualquer
testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer
a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). A
jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos
policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a
resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente
qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade
da prova, o que não ocorreu no presente caso” (HC 485543 /
SP, Relator(a) Ministro FELIX FISCHER, Órgão Julgador
T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 21/05/2019,
Data da Publicação/Fonte DJe 27/05/2019).
“Indicando a Corte local dar-se a condenação não apenas
pelo depoimento de policial, mas por outras provas também
valoradas, não cabe a pretensão de nulidade da condenação.
Inexistindo impedimento legal ao depoimento de policiais
e presentes outras provas que sustentem a condenação, não
há falar em nulidade. 3. Agravo regimental improvido”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007310-73.2015.8.26.0635 -Voto no 1.612
6
(AgRg nos EDcl no HC 446151 / RS, Relator Ministro NEFI
CORDEIRO, Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA, Data do
Julgamento 07/02/2019, Data da Publicação/Fonte DJe
27/02/2019).
Destarte, não há que se falar em insuficiência de provas.
O crime de receptação caracteriza-se pela aquisição,
recebimento, transporte, condução ou ocultação, em proveito próprio ou alheio, de coisa
que sabe ser produto de crime, não sendo crível a alegação no sentido de que era
desconhecida a origem do bem.
O dolo, ademais, de difícil aferição nestes casos, decorre das
circunstâncias verificadas, as quais deixaram claro que o apelante tinha ciência da origem
ilícita e do que fazia, conforme bem destacou a magistrada sentenciante:
“É certo que o réu tinha
conhecimento da origem ilícita do veículo que ostentava
adulteração nos sinais identificadores -, visto que, além de
não ter comprovado a licitude de sua origem, declarou que
pegou o carro com alguém que conhecia apenas por um
apelido. Sem documentação.
Não há dúvidas, portanto, de
que o acusado possuía pleno conhecimento da procedência
ilícita do veículo.” (fls. 345/346)
Ora, não convence que uma pessoa de nível médio, com
segundo grau completo, conforme informaçõe sobre a vida pregressa às fls. 47, assuma a
posse, adquira ou receba, um bem de alto valor, aproximadamente R$73.672,00, na data de
hoje tabela FIPE, e não saiba informar a qualificação, telefone ou local onde o real
proprietário possa ser encontrado.
Como dito, em tema de delito patrimonial, a apreensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007310-73.2015.8.26.0635 -Voto no 1.612
7
coisa em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e inverte o ônus da
prova, impondo-lhe justificativa inequívoca, no caso inocorrente.
Ou, se preferir não falar propriamente em “inversão” do ônus
da prova, pode-se entender, como parece vir sendo entendido no STJ, tratar-se de “divisão”
do ônus da prova:
[...] Verificando-se que a condenação pelo crime de
receptação fundou-se em fatos e provas carreados aos autos, que revelaram que o paciente
conhecia a procedência ilícita dos bens apreendidos, argumentar que a defesa não se
desincumbiu de demonstrar o contrário não revela inversão do ônus da prova, mas a
correta divisão do ônus no processo penal. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido.
HC 376964/SC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 23/05/2017.
E Emanoel, como já dissemos, não se desincumbiu de
demonstrar o contrário.
Neste diapasão, cabia ao recorrente, conforme disciplina o
art. 156, do Código de Processo Penal, trazer provas aos autos que infirmassem a acusação,
que está bem escorada, o que não ocorreu.
Ademais, a receptação é crime que: consuma-se no instante
em que o sujeito adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta a coisa produto de crime.
Nas três últimas modalidades o crime é permanente: a consumação prolonga-se no tempo,
por vontade do agente, enquanto a coisa é transportada, conduzida ou ocultada.1
Portanto, não vinga a pretensão da defesa de desclassificar o
delito em tela para a modalidade culposa.
Cabe, ainda, destacar que, respeitada a opinião da D. PGJ, o
réu se defende dos fatos narrados na denúncia e devidamente apurados durante a instrução
processual, notademente, sob o crivo do contraditório.
A esse respeito, inobstante tenha sido empregada a palavra
adquirir na denúncia, não dá para dizer que tal termo não traga implícita a ideia de receber
que, conforme lembrado na sentença, também compõe o núcleo do tipo:
1 Masson, Cleber. Código Penal Comentado. 3a ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo:
Método, 2015,:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007310-73.2015.8.26.0635 -Voto no 1.612
8
“EMANOEL foi surpreendido na posse de veículo produto de
roubo, de propriedade da empresa vítima Rohs Comércio Importação e Exportação de
Equipamentos para Informática Ltda, que, no momento do crime anterior, era conduzido
por Daniel Marques Carvalho.
Nesse sentido, ressalto que o tipo penal prevê o verbo núcleo
ADQUIRIR, ou seja, o artigo 180 do Código Penal dispõe que, comete o delito de
receptação, aquele que adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio
ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime”. (fls. 346)
Destarte, no caso dos autos, o crime de receptação, tipificado,
no artigo 180, “caput”, do Código penal, emerge cristalino das provas, sendo, portanto, de
rigor a manutenção da condenação. Até porque, ainda que não tenha propriamente
adquirido, o que a denúncia descreve é que o acusado então detinha o bem, já que ele dizia
havê-lo pego de um indivíduo alcunhado “cabelo”.
O fato foi imputado. Do fato o réu se defendeu. Ainda que a
denúncia só tenha se referido ao fato por um verbo núcleo do tipo.
Passo à dosimetria da pena.
Na primeira fase observado o disposto no artigo 59, do
Código Penal, a pena foi fixada mínimo legal 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-
multa.
Na segunda e terceira fases, ausentes agravantes ou
atenuantes, assim como causas de diminuição ou de aumento de pena, a reprimenda
supracitada foi tornada definitiva.
Presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, a pena
privativa de liberdade foi corretamente substituída por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades pública, por igual prazo,
em local a ser designado pelo juízo da execução.
A esse respeito, não vinga a pretensão de que a pena privativa
de liberdade seja substituída pela pena de multa, vez que conforme destacou a d.
representante do Ministério Público:
“A eleição deve ser realizada pelo magistrado no caso
concreto, visto que ampla sua discricionariedade ao substituir por uma restritiva de
direitos ou de multa, quando a pena imposta não ultrapassar 1 ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007310-73.2015.8.26.0635 -Voto no 1.612
9
O presente caso é grave, tratando-se de receptação de um
veículo, bem de considerável valor, ao contrário por exemplo caso fosse um celular. A
reprimenda ainda se manteve branda tendo em vista as circunstâncias e consequências do
crime praticado. Apenas substituir a pena corporal por simples multa seria ir de encontro
as finalidades da sanção penal, que premiaria indevidamente o sujeito ativo de crime tão
grave.
Não se olvide que o receptador é verdadeiro agenciador do
agente autor de delitos patrimonial de gravidade, como roubos e latrocínios. O receptador
exaure referidos crimes, sem ele, o roubador e o latrocida não teriam lucro com a ação
criminosa, não conseguiriam repassar os bens obtidos mediante grave ameaça de morte e
violência. Infelizmente, a legislação pátria trata com brandura os estimuladores e
garantidores do repasse de bens subtraídos com indeléveis consequências, físicas e
psíquicas.
A sentença está adequada ao caso concreto e condizente com
o princípio da individualização da pena, motivo pelo qual descabe modificação.” (fls.
376/377)
Ademais, considerando o valor pago pelo réu, a título de
fiança, R$1.576,00 (um mil e quinhentos e setenta e seis reais) em outubro de 2015,
demonstra que a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena de multa,
perderia o caráter terapêutico da reprimenda, pois bastaria a quitação de tal sanção e sua
punibilidade seria extinta.
Logo, o improvimento do recurso é a medida que se impõe.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantida a
respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.
XISTO RANGEL
RELATOR